Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RENATO DE OLIVEIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR DESPACHO Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de ID 60012361, apresentando documentos que comprovem a transferência informada no ofício anterior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator